Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Face à interposição de agravo regimental pela autora, ora agravante, JULIANA ANDRADE LIMA (ID 26497919), intime-se a parte agravada CEB DISTRIBUIÇÃO S/A para apresentar sua resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se.